Tribunal: TJSP
Processo: 1501833-62.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação do MP contra sentença absolutória. Roubo em coautoria e com emprego de arma. Não acolhimento. Prova da autoria que se baseia somente no reconhecimento pouco seguro da vítima e no encontro do celular subtraído na posse do réu. Depoimento de testemunha que dá sustentação à versão do acusado, que é primário e sem antecedentes, de que comprara o celular, ou seja, de que não o roubara. Art.

Ementa:
Apelação do MP contra sentença absolutória. Roubo em coautoria e com emprego de arma. Não acolhimento. Prova da autoria que se baseia somente no reconhecimento pouco seguro da vítima e no encontro do celular subtraído na posse do réu. Depoimento de testemunha que dá sustentação à versão do acusado, que é primário e sem antecedentes, de que comprara o celular, ou seja, de que não o roubara. Art. 386, VII, CPP que foi bem aplicado à espécie. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501833-62.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THALLYS
FERNANDO SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501833-62.2019.8.26.0050 -Voto no 2535
2
Apelação 1501833-62.2019
Apelante: MP
Apelado: Thallys Fernando Santos Silva
Voto: 2535
Apelação do MP contra sentença absolutória. Roubo em
coautoria e com emprego de arma. Não acolhimento. Prova
da autoria que se baseia somente no reconhecimento pouco
seguro da vítima e no encontro do celular subtraído na posse
do réu. Depoimento de testemunha que dá sustentação à
versão do acusado, que é primário e sem antecedentes, de
que comprara o celular, ou seja, de que não o roubara. Art.
386, VII, CPP que foi bem aplicado à espécie. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
THALLYS FERNANDO SANTOS SILVA, pela r. sentença
de fls. 98/102, foi absolvido da imputação do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, da lei processual (in dubio
pro reo).
Conforme a denúncia, no dia 13 de agosto de 2017, em
horário indeterminado, na Av. Leonardo da Vinci, São Paulo, o acusado, agindo em
concurso com outro indivíduo que dirigia o outro carro que cercou a vítima, teria
subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
não apreendida, o veículo e outros bens, dentre eles o celular, da vítima Maria Lenita
Coelho Lacerda Madeira.
O Ministério Público apelou, buscando, em síntese, a
condenação do acusado nos termos da inicial ante a suficiência probatória, com
majoração da pena-base e fixação do regime de pena inicial fechado (fls. 108/120).
Recebido o recurso (fls. 123), em contrarrazões a defesa
sustentou a manutenção da r. sentença (fls. 137/144).
A
ilustre
PGJ
apresentou
seu
parecer
pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO que, por merecer ser encampado, passo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501833-62.2019.8.26.0050 -Voto no 2535
3
transcrever:
[...]
Presentes os pressupostos, pelo conhecimento da apelação.
O recurso, a meu parecer, não comporta provimento. A prova não é suficiente para
a condenação. O acusado (autos digitais) negou a prática delitiva, afirmando que
quando do crime estava trabalhando e que adquiriu o aparelho celular apreendido
na sua posse da testemunha Gustavo, que conhecia da igreja. Roborando sua versão,
a testemunha defensória Gustavo (autos digitais) disse que adquiria celulares pela
internet para revendê-los ou consertá-los, pois trabalhava numa loja; adquiriu o
aparelho apreendido e o vendeu para o acusado, que conhecia da igreja que
frequentavam. O bem recuperado foi apreendido e devolvido à vítima (fls. 13). De
outro lado, a vítima (autos digitais) disse que o acusado parece o roubador que a
abordou, o qual reconheceu sem nenhuma dúvida na polícia; disse que estava
conduzindo seu veículo, quando foi fechada por outro dois autos; o acusado desceu
do veículo da frente de arma em punho e a puxou do carro, assumindo a direção; ele
evadiu-se na posse do auto, assim como de sua bolsa, na qual estava entre outros
bens, seu aparelho celular; o veículo foi encontrado no dia seguinte, batido e
abandonado; posteriormente, foi chamada à repartição policial, pois haviam
apreendido seu aparelho celular; lá reconheceu por fotografia e pessoalmente o
acusado, que estava ao lado de outro indivíduo; segundo os policiais, ele foi
surpreendido na posse do celular; suportou o prejuízo de R$ 8.000,00. Por sua vez,
as testemunhas policiais (autos digitais) disseram que em patrulhamento de rotina,
abordaram o acusado na posse de um aparelho celular, o qual figurava como
produto de roubo; ele foi levado à delegacia, onde foram informados de que foi
reconhecido pela vítima. Deste quadro, nota-se que o acusado, logo quando foi
detido na posse do bem (fls. 11), apresentou a mesma versão renovada em juízo, a
qual restou amparada pelo testemunho defensório. Ademais, como referido na r.
sentença, seu reconhecimento policial ocorreu há mais de um ano dos fatos e, em
juízo, a vítima não foi tão segura. Acresce-se que o acusado não ostenta antecedente
criminal (fls. 27). Não se desconhece, naturalmente, a força probatória das
declarações da vítima, notadamente em crimes patrimoniais, geralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501833-62.2019.8.26.0050 -Voto no 2535
4
perpetrados às ocultas; contudo, no caso dos autos, o álibi apresentado pelo
acusado, em ambas as fases da persecução criminal, restou comprovada em juízo
pelo testemunho defensório; ademais, como referido, o tempo decorrido entre a
prática do crime e o reconhecimento policial pode ter influenciado no sucesso do
ato, não confirmado com segurança em juízo. Em suma, ante tal quadro dúbio, mais
prudente o desfecho absolutório, a luz do artigo 386, inciso VII, da lei processual
[...] fl. 152/155.
Eis o relatório.
Como bem analisado no r. parecer da PGJ, a prova
amealhada, conquanto traga suspeita sobre o acusado, não demonstra com a
necessária segurança que ele praticou o delito descrito na denúncia.
O reconhecimento do réu efetuado pela vítima, além de
isolado não foi seguro, mesmo porque levado a efeito bastante tempo depois do
ocorrido, o que não passou despercebido à MM Juíza (Dra. Vivian Brenner de
Oliveira):
[...] Não se olvida que a palavra da vítima é de suma
importância para a comprovação de delitos de roubo, eis que discorre sobre o
proceder de desconhecidos, não se vislumbrando motivos para que faça acusação
injusta. Entretanto, no presente caso, há elementos para se duvidar a respeito da
veracidade do reconhecimento já que a própria vítima confirmou que não estava
certa a respeito do reconhecimento. Ainda, o reconhecimento em delegacia foi feito
mais de 01 (um) ano depois dos fatos, havendo sérias dúvidas a respeito da
imparcialidade do reconhecimento feito pela vítima na fase policial [...] fl. 99.
Não bastasse, a versão do acusado (primário e sem
antecedentes fl. 27), no sentido de haver comprado o celular, foi confirmada pela
testemunha Gustavo Lopes Borges.
Enfim, a prova realmente dá margem a dúvida sobre a
autoria, de modo que foi correto levar o processo a desaguar na absolvição com
fulcro no art. 386, VII, CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501833-62.2019.8.26.0050 -Voto no 2535
5
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO, mantida na íntegra a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR